Tribunal: TJSP
Processo: 2345652-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito – Pretensão de limitação de descontos mensais a título de empréstimos, firmados para pagamento por meio de débito em conta corrente – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, com vistas à aludida limitação, ao patamar de 30% dos rendimentos do autor – Pleito de reforma - Descabimento – Ausência dos requisitos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito – Pretensão de limitação de descontos mensais a título de empréstimos, firmados para pagamento por meio de débito em conta corrente – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, com vistas à aludida limitação, ao patamar de 30% dos rendimentos do autor – Pleito de reforma - Descabimento – Ausência dos requisitos estabelecidos no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP - Decisão mantida – Recurso desprovido.